Tribunal: TJDFT
Processo: 0750763-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0750763-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATIA LEAL DE BARROS OLIVEIRA AGRAVADO: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PROPRIETÁRIOS DA CHACARA 219 DA COLONIA AGRICOLA VICENTE PIRES D E S P A C H O Verifica-se que a agravante peticionou no ID 66741217, antes de proferido o despacho ID 66748538, com o fim de comprovar o recolhimento do preparo recursal. Contudo, o recolhimento do preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso e, no caso, ocorreu somente no dia seguinte (28/11/2024), constando tal informação inclusive da certidão ID 66735191. Assim, aguarde-se o recolhimento do preparo em dobro, conforme despacho ID 66748538. Brasília-DF, 29 de novembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora